Tribunal: TJSP
Processo: 1041386-27.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido rejeitado em sentença – A autora sofreu bloqueio em sua conta corrente, em valor a ela liberado - A decisão recorrida considera que a sua pretensão diz respeito somente a prejuízo material, não havendo demonstração dos pressupostos necessários à concessão de indenização por danos morais – Permitiu-se à recorrente a produção de prova, mas ela a tanto não se

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido rejeitado em sentença – A autora sofreu bloqueio em sua conta corrente, em valor a ela liberado - A decisão recorrida considera que a sua pretensão diz respeito somente a prejuízo material, não havendo demonstração dos pressupostos necessários à concessão de indenização por danos morais – Permitiu-se à recorrente a produção de prova, mas ela a tanto não se interessou, pleiteando o julgamento antecipado da lide – Manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos - Recurso improvido.